Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716720-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ODEVALDO DE SOUZA ARAUJO, PAULO VICTOR GONCALVES ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Reconhecimento. Provas. Menoridade relativa. Causa de aumento e de diminuição. Restituição de coisa apreendida. 1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - As provas -- declarações dos policiais que monitoravam o local e participaram da prisão em flagrante, apreensão de droga, dinheiro, balanças de precisão e o registro das imagens que demonstram que os réus venderam drogas aos usuários –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “venda” ou “manter em depósito”, autorizam a condenação. 3 – Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. 4 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, num sábado, por volta das 16 horas -- horário em que a escola está fechada e não há movimento de estudantes --, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da LAD. 5 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). 6 - A natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas para afastar o tráfico privilegiado ou servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena, desde que não se incorra em bis in idem. Adequada a redução de 1/6 da pena, se os réus mantinham em depósito 421,30g de crack. 7 – O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primários os réus (art. 33, § 2o, “b”, do CP). 8 – Consolidada, no juízo cível, a propriedade e posse do veículo apreendido à instituição financeira - credora fiduciária, a questão não comporta reexame. 9 - Apelação provida em parte. O recorrente alega o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que para a incidência da majorante, a lei não exige que o tráfico ocorra nos dias e horários de aulas. Acrescenta que o critério adotado pelo legislador foi o geográfico, incidindo a causa de aumento sempre que o crime for praticado nas imediações dos estabelecimentos de ensino. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023